Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-92.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702479-92.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALISSON EVANGELISTA SILVA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por ALISSON EVANGELISTA SILVA em face da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o arquivamento do feito. O recorrente não recolheu as custas e o preparo recursal, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Nas contrarrazões, o réu acosta aos autos informação retirada do Portal da Transparência do Distrito Federal comprovando que o autor percebe mensalmente a remuneração bruta de R$ 34.659,15, cujo líquido, após os descontos obrigatórios, é de R$ 22.247,92, sendo o autor advogado da CAESB (ID Num. 25573576 – Pág. 5). Por sua vez, o autor se limitou a requerer a justiça gratuita, acostando a declaração de hipossuficiência, mas em nenhum momento trouxe aos autos, de fato, nada que comprovasse sua hipossuficiência, ressaltando que sua remuneração não retrata tal condição. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado por ALISSON EVANGELISTA SILVA e determino a intimação para recolher as custas e o preparo recursal, na forma dos arts. 42, §1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.